Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ajuizada ação monitória e constituído o título executivo judicial, poderá o autor iniciar a fase executiva nos próprios autos, dando o regular prosseguimento ao feito.
2. Intimado o autor a promover o andamento do feito, e tendo solicitado prazo para apresentar planilha atualizada do débito, considera-se prematura a extinção da demanda, sem resolução do mérito.
3. Deu-se provimento ao apelo.